Tribunal: STF
Processo: ARE 1382806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - NÃO CABIMENTO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO SOMADO À RELEVANTE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS.



    - Em regra, a mera posse ou o porte de arma de fogo ou de munições, em conjunto ou separadamente, quando em desacordo com a legislação de regência, configura prática delituosa tanto em seu aspecto formal quanto material. Isto porque os delitos da Lei n°. 10.826103 são de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública e não a integridade física individual.



    - Não deve prosperar o pleito absolutório quando o caso concreto não se amolda a nenhuma das situações excepcionalissimas em que os Tribunais Superiores admitem a aplicação do princípio da insignificância, considerando a apreensão de munições aptas à deflagração e de arma de fogo.



    - O ordenamento jurídico não comporta as excludentes de legítima defesa preventiva' ou 'inexigibilidade de conduta diversa virtual', de forma que a simples alegação de porte de arma para defesa pessoal não é motivo suficiente para excluir a ilicitude ou culpabilidade do delito.



    - Aceitar que um cidadão comum porte, ilegalmente arma de fogo para se defender de possíveis ameaças, sem que tenha tomado qualquer outra providência legal, seria aceitar o retorno ao estado da barbárie e da justiça privada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente